Tribunal: CARF
Processo: 10183.001581/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.001581/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.455 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
FLAVIA BONFIM BARROSO BALDISSERA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2011
SIMPLES. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES. ÔNUS DA
PROVA DO CONTRIBUINTE.
Subsistindo os motivos que ensejaram o indeferimento de inclusão da
contribuinte ao Regime Tributário do Simples Nacional, ratificar o Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional é medida que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 04-27.803 da 2a Turma da DRJ/CGE, de 22 de março de
2012 (fls. 74 e 75):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.001581/2011-11
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.455 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.001581/2011-11

A contribuinte, acima qualificada, teve o seu pedido de inscrição no Simples Nacional
indeferido por exercer atividade econômica impeditiva ao ingresso no Regime Especial,
de terminais rodoviários e ferroviários, CNAE 5222-2/00, conforme Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional com data de registro em 14/02/2011
(fls. 25).
Inconformada, apresentou impugnação em 25/03/2011 (fls. 02-20), onde alega que o
pedido foi indeferido com base numa inscrição de filial com CNPJ no 24.758.633/0009-
89, sendo esta já baixada. Complementou que a sua atividade econômica sempre foi a
de Estacionamento de Veículos, CNAE 5223-1/00, cumprindo com seus impostos.
Alegou erro no indeferimento, citou legislação e vasta jurisprudência. Ao final, requereu
a inclusão no Simples.
Juntou aos autos os documentos de fls. 21 e seguintes.

A DRJ/CGE julgou improcedente a manifestação de inconformidade da empresa
recorrente, sob o entendimento de que a empresa mantinha de forma ativa uma filial, nos
seguintes termos:
Contudo, a impugnante juntou certidão simplificada da Junta Comercial que não
individualiza aquela filial (v. fls. 45-46), o que consta apenas do requerimento
apresentado à Prefeitura de Campo Grande em 19/01/2010 (fls. 47). Outrossim, no
sistema CNPJ aquela filial permanece como ativa (v. fls. 73). Logo, não tendo baixada a
filial, permanece a atividade vedada.

Face ao referido Acórdão da DRJ, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
fls. 81 e 82, alegando o que se segue:

Ao fim, a recorrente pede o provimento do recurso voluntário (fl. 82).
É o relatório.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.455 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.001581/2011-11

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de inclusão no regime de tributação pelo SIMPLES NACIONAL.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 24/05/2012, vide termo
de recebimento da RFB, fl. 81, face ao recebimento da intimação datada de 24/04/2012, fl.80) e
atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que à contribuinte
indeferido seu pedido de inclusão ao Regime Tributário do Simples Nacional, pelo Termo de
Indeferimento da Opção Pelo Simples Nacional, registrado em 14 de fevereiro de 2011,
fundamentado na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, art. 17, Inciso XI, pelo
CNAE 5222-2/00:

Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/>.
Sendo ônus da contribuinte comprovar o saneamento da pendência que culminou
no indeferimento de seu ingresso ao Regime Tributário Simplificado, deveria a pessoa jurídica
apresentar provas a corroborar com o que alega.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.455 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.001581/2011-11

Apesar de mencionar em seu Recurso Voluntário que a sua filial, de CNPJ no
24.758.633/0009-89 e CNAE 52.22-2-00 - Terminais rodoviários e ferroviários, encontrava-se
inativa desde 19 de janeiro de 2010, seus argumentos não merecem prosperar.
Conforme se comprova à fl. 73, a filial da contribuinte, de CNPJ
24.758.633/0009-89, encontrava-se ativa em 12 de março de 2012, restando, portando, pendente
os motivos que culminaram no indeferimento de opção ao Simples Nacional:

Nesses termos, subsistindo os motivos que ensejaram o indeferimento de inclusão
da contribuinte ao Regime Tributário do Simples Nacional, não há motivos para a reforma do
Acórdão da DRJ.
Dispositivo
Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
interposto, reconhecendo o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, bem como
os atos administrativos ulteriores que o ratificaram.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.455 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.001581/2011-11

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital